Tribunal: TJDFT
Processo: 0760098-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM ADAPTADOR DE TOMADA E FONES DE OUVIDO. VENDA CASADA. PRATICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 TUJ AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés a restituírem ao autor o valor pago na compra da fonte alimentadora, qual seja R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais). Em suas razões, a recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta que as conclusões da sentença são diametralmente opostas ao que vem sendo decidido nos tribunais, inclusive com entendimento erga omnes no sentido de que o fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não é uma prática abusiva. Esclarece que tem informado de maneira clara e adequada, tanto em seu site quanto nas vendas presenciais, o conteúdo da caixa dos aparelhos iPhone atualmente comercializados. Discorre sobre as razões pelas quais são vendidos separadamente o adaptador de tomada e os fones de ouvido. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas (ID 48285780).
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990).
5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.
6. No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador e fones de ouvido, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C Lightning compatível com adaptadores correspondentes a portas e computador.
7. Portanto, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, uma vez que a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende. Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais ou materiais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes. A turma de uniformização de jurisprudência dos Juizados Especiais sumulou o tema: “A venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem – carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva.” (Súmula no 39).
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.